Tribunal: TJDFT
Processo: 0724893-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724893-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICAEL DELALIBERA MORAIS AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL SUBSTITUTO DA PMDF, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Ao compulsar o site eletrônico de consulta processual, constata-se que o d. Juízo de origem proferiu sentença nos autos principais, em 25/07/2025 (ID 243964263, de origem). É cediço que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal, uma vez que a matéria ora impugnada poderá ser devolvida para apreciação do Tribunal em sede de apelação. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator